Tribunal: CARF
Processo: 17227.721080/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721080/2021-11
RESOLUÇÃO
3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido abaixo
reproduzido:
Trata-se de Auto de Infração, exarado em desfavor do sujeito passivo em
epígrafe, que constitui a exigência de ofício da COFINS e do PIS, não cumulativos,
e respectivas multas em razão de infrações relativas ao aproveitamento indevido
Fl. 4510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
2
de créditos das referidas contribuições para o período de janeiro a dezembro de
2018.
Detalha que as intimações e respostas foram anexadas no sistema e-
processo ao Dossiê de Comunicação com Contribuinte (DCC) no
13031.572953/2020-10. Os valores da autuação estão abaixo discriminados:

Inicialmente, o Auditor Fiscal descreve que a fiscalizada tem por objeto a
fabricação, comércio, importação, exportação de uma ampla gama de produtos
como gases industriais e medicinais, cilindros para gases, equipamentos de solda
e corte, produtos químicos, gás natural liquefeito, gás natural comprimido,
produtos para saúde, dentre outros. Atua também como prestadora de serviços
de manutenção de cilindros, pesquisa de tecnologia de aplicações de gases,
ensaios laboratoriais, assistência a terapias domiciliares, assistência técnica de
produtos para a saúde, locação de produtos para a saúde, equipamentos
industriais, redes de distribuição de gases, entre outros.
Informa que foram apuradas infrações nos seguintes blocos da EFD-
Contribuições, que serão detalhadas a seguir:
• bloco A (aquisição de serviços sujeitos ao ISS)
• bloco C (compra de mercadorias sujeitas ao ICMS)
• bloco D (aquisição de serviços de transporte e comunicação)
• bloco F (outras aquisições sem registro em notas fiscais)
2.1 CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO A (SERVIÇO - ISS)
Constata que, apesar da EFD Contribuições possuir rubricas próprias para
informar cada tipo de crédito, o contribuinte preencheu milhares de registros no
tipo “Outras Operações com Direito a Crédito”. Ao optar por esta forma, o
contribuinte está informando que os serviços não são insumos ou qualquer outra
opção disponível no preenchimento da EFD Contribuições.
Em razão disso foram criados diversos agrupamentos1 de itens
semelhantes entre si e em seguida o contribuinte foi intimado para identificar a
base legal para o aproveitamento dos créditos, já que não foi identificado se
Fl. 4511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
3
seriam relacionados a insumo, energia elétrica, aluguel de prédios, máquinas ou
equipamentos, frete em operação de venda etc.
Relata que em resposta à intimação não foi informado de forma objetiva o
fundamento legal para os créditos pretendidos, mas em sua manifestação
utilizou-se da expressão “teste de subtração”, conceito tratado no Recurso
Especial 1.221.170/PR, razão pela qual entendeu que o contribuinte indicou que
tais créditos seriam do tipo insumo.
A autoridade tributária explica que a partir do Parecer Normativo Cosit no
05/2018, que analisou detalhes do julgado em referência, os créditos
aproveitados pelo contribuinte e caracterizados como insumos, segundo os
critérios de essencialidade ou relevância, foram acatados como redutores das
contribuições do PIS e da Cofins.
Passa-se a analisar os créditos glosados.
2.1.1 Administrativo/contábil/jurídico
Demonstra que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
aluguel de prédio comercial, aluguel de copiadora, assessoria de
imprensa, confecção de crachá, consultoria contábil, auditoria
contábil externa, contribuição para associações, cópia de
documentos, despesas de cartório, despesa de condomínio em
prédio comercial, entrega de documentos, impostos, taxas e
anuidades, mão-de-obra auxiliar administrativa, pagamento de
multas, pesquisa financeira, despesas com advogados, remessa
postal, encadernação, plastificação e armazenagem de documentos, confecção de carimbos, consultoria jurídica,
impressão gráfica, recepcionista, serviços de RH, serviço de
tradução, etc.
No que diz respeito ao aluguel de prédio comercial e aluguel de copiadora,
após os esclarecimentos e documentação comprobatória apresentada, o aluguel
de prédio com a Petrobras não foi devidamente comprovado, pois o contrato
apresentado tem como partes a Petrobras e empresa Rio de Janeiro Refrescos
S.A, CNPJ 33.194.275/0001-62, sem qualquer menção à fiscalizada, razão pela
qual foi glosado. Foram acatados os créditos de aluguel de prédio comercial
firmados com as demais empresas, bem como foram acatados os créditos de
aluguel de copiadoras.
Em relação aos demais gastos, a autoridade tributária explica que “para que
uma despesa seja dedutível do imposto de renda basta que ela seja considerada
normal e usual às atividades como um todo da empresa, seja no processo
produtivo, administrativo ou comercial.
Por outro lado, para que um custo seja creditável no regime de não-
cumulatividade de PIS e Cofins, na condição de insumo, as condições são mais
Fl. 4512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
4
restritas, pois o custo deve estar intimamente relacionado (por sua natureza ou
por exigência legal) a algum processo produtivo (fabricação de bens ou prestação
de serviços).” Como não ficou demonstrada a essencialidade e relevância no
processo produtivo e de prestação de serviços, “serão glosados os créditos de
insumo do grupo “administrativo/contábil/jurídico”, que incluem as despesas
com: assessoria de imprensa, confecção de crachá, consultoria contábil, auditoria
contábil externa, contribuição para associações, cópia de documentos, despesas
de cartório, despesa de condomínio em prédio comercial, entrega de
documentos, impostos, taxas e anuidades, mão-de-obra auxiliar administrativa,
pagamento de multas, pesquisa financeira, despesas com advogados, remessa
postal, encadernação, plastificação e armazenagem de documentos, confecção de
carimbos, consultoria jurídica, impressão gráfica, recepcionista, serviços de RH,
serviço de tradução.”
Avante, relata que o contribuinte em resposta à nova intimação traz os
seguintes argumentos sobre outro item (ICMS, Impostos, Multa) das divergências:
Em que pese estes documentos tenham sido registrados na EFD
com o CST 56 (com direito a crédito), foram efetuados ajustes de
acréscimos de PIS (no valor de R$ 974.987,62) e COFINS (no valor
de R$ 4.450.181,27), respectivamente nos registros M220 e M620,
de forma a anular estes créditos.
Após análise, a autoridade tributária concluiu o seguinte:
Enfim, a alegação do contribuinte de que os créditos dos 3
“serviços” (ICMS, Impostos, Multa) não teriam efetivamente
reduzido o cálculo das contribuições não procede. As escriturações
fazem prova contra o contribuinte e nelas constam serviços
escriturados com CST no 56 (operação com direito a crédito). Por
essa razão, os créditos dos 3 serviços destacados pelo contribuinte
serão glosados juntamente com os demais créditos do grupo
“administrativo/contábil/ jurídico”, que incluem insumos e aluguel
de prédio comercial da Petrobras.
Vale ressaltar que o contribuinte apresentou a mesma alegação
referente aos mesmos valores de ajustes em M220 e M620 para
alegar que outros créditos teriam sido anulados em procedimento
semelhante ao aqui analisado. Por se tratar de crédito de registro
no bloco F da EFD, será objeto de análise posterior no capítulo 2.4.
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
administrativo/contábil/jurídico consta da planilha “Anexo 1 –
Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados na
coluna “grupo autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.1.
2.1.2 Serviços voltados ao estabelecimento e funcionários
Destaca que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
Fl. 4513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
5
aluguel de desodorizador de ambiente, aluguel de máquinas e
equipamentos de lavanderia, conservação de jardim, despesas de
viagem e hospedagem, manutenção predial, recarga e manutenção
de extintores, premiação por desempenho, campanha de vendas,
reembolso de despesa de transporte de funcionários, segurança
pessoal, vigilância, serviço terceirizado administrativo, alimentação
de funcionários, curso de idiomas, assinatura de TV, chaveiro,
serviço de buffet, creche, desratização, desinfestação de pássaros e
pragas, portaria, treinamento para funcionários, etc.
Informa que, em face às explicações do contribuinte, foi admitido o
aproveitamento de créditos do aluguel de desodorizador de ambiente e aluguel
de máquinas e equipamentos de lavanderia por se enquadrarem no conceito de
aluguel de equipamentos. A dedução é permitida por lei.
Em relação ao demais serviços, o fundamento legal apresentado é referente
a insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, mas o contribuinte reconhece em sua resposta que
diversas das atividades relacionadas “estão diretamente vinculadas ao
desempenho da parte comercial da empresa”. Quanto às atividades
intermediárias, o contribuinte alega que “são absolutamente imprescindíveis para
o funcionamento de uma indústria com tamanha estrutura” , mas a fiscalização
entendeu que os argumentos apresentados são insuficientes para caracterizar as
atividades como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Pelo exposto, a autoridade tributária conclui o seguinte:
Não demonstrada a essencialidade e relevância no processo
produtivo e de prestação de serviços, serão glosados os créditos de
insumo do grupo “serviços voltados ao estabelecimento e
funcionários”, que incluem as despesas com: conservação de
jardim, despesas de viagem e hospedagem, manutenção predial,
recarga e manutenção de extintores, premiação por desempenho,
campanha de vendas, reembolso de despesa de transporte de
funcionários, segurança pessoal, vigilância, serviço terceirizado
administrativo, alimentação de funcionários, curso de idiomas,
assinatura de TV, chaveiro, serviço de buffet, creche, desratização,
desinfestação de pássaros e pragas, portaria, treinamento para
funcionários.
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
“serviços voltados ao estabelecimento e funcionários” consta da
planilha “Anexo 1 – Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos
podem ser filtrados na coluna “grupo autuação” pelo número do
subcapítulo 2.1.2.
2.1.3 Saúde
Fl. 4514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
6
Demonstra que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
atendimento de emergência médica, consultoria técnica em saúde
ocupacional, ginástica laboral, enfermagem, exame médico
admissional, exame médico laboratorial, exame médico periódico,
farmacêutico, fisioterapia, planos de saúde (Unimed, Amil,
Odontoprev, etc.), avaliação psicológica, avaliação ocupacional,
serviços médicos especiais, medicamento com desconto folha, etc.
O contribuinte, ao ser intimado sobre o assunto, argumenta que o direito
ao crédito advém da “Solução de Consulta COSIT no 2 de 2020, os dispêndios com
assistência médica oferecidos pela pessoa jurídica a trabalhadores e empregados
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços que forem
especificamente exigidos pela legislação ou convênio, permitem a apuração de
crédito da Contribuição para o PIS e a COFINS na modalidade insumo”. Apresenta
a Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2020 do Setor Químico.
A autoridade tributária afirma que o entendimento é o oposto do
consignado pelo contribuinte, no que diz respeito Solução de Consulta COSIT no 2
de 2020 e reproduz trecho que transcrevo a seguir:
Não permitem a apuração de crédito da Cofins na modalidade
insumo, os dispêndios com assistência médica oferecida pela
pessoa jurídica aos trabalhadores empregados em seu processo de
produção de bens ou de prestação de serviços, a menos que a
referida assistência médica seja especificamente exigida pela
legislação.
Diz que “essa interpretação de que o crédito poderia ser autorizado por
convênio não consta da citada solução de consulta. A legislação tributária não
pode ficar na dependência de acordos entre partes. Se a mera previsão em
convênio pudesse alterar o conceito legal de créditos de PIS e Cofins, bastaria ao
contribuinte formalizar diversos acordos de seu interesse para reduzir ou ainda
zerar o valor do tributo a pagar.”
Explica que essas despesas podem ser classificadas como normais e usuais,
mas não significa que possam ser consideradas insumos do processo produtivo.
Cita jurisprudência do CARF (Acórdão no 3301-007.117), que reproduzo a seguir:
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. SEGURO DE VIDA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL FAMILIAR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE.
ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL. AUXÍLIO SAÚDE. CURSOS E
TREINAMENTOS. QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
As despesas com fornecimento de seguro de vida, assistência social
familiar, plano de saúde, seguro saúde, assistência médico social,
auxílio saúde, cursos e treinamentos, qualificação e formação
profissional para empregados, independentemente de sua área de
atuação, não geram direito a crédito do PIS, já que não se revestem
Fl. 4515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
7
da natureza de insumos e que não há previsão legal específica para
o desconto do crédito. (acórdão 3301-007.117 – 39 Seção de
Julgamento / 39 Câmara / 19 Turma Ordinária)
Diante disso, conclui:
Não demonstrada a essencialidade e relevância no processo
produtivo e de prestação de serviços, serão glosados os créditos de
insumo do grupo “saúde”, que incluem as despesas com:
atendimento de emergência médica, consultoria técnica em saúde
ocupacional, ginástica laboral, enfermagem, exame médico
admissional, exame médico laboratorial, exame médico periódico,
farmacêutico, fisioterapia, planos de saúde (Unimed, Amil,
Odontoprev, etc.), avaliação psicológica, avaliação ocupacional,
serviços médicos especiais, medicamento com desconto folha.
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
saúde consta da planilha “Anexo 1 – Créditos Glosados Bloco A”,
onde os créditos podem ser filtrados na coluna “grupo autuação”
pelo número do subcapítulo 2.1.3.
2.1.4 Consultoria e suporte em informática
Detalha que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
aluguel equipamento de informática, consultoria técnica em
sistemas, hora extra, instalação de hardware/software, licença de
uso de software, manutenção em software, monitoramento
remoto, manutenção de rede, processamento de dados, data
center, armazenamento de dados, etc.
Informa que, em face às explicações do contribuinte, foi admitido o
aproveitamento de créditos do aluguel de equipamentos de informática por se
enquadrar no conceito de aluguel de equipamentos. A dedução é permitida por
lei.
Em relação aos demais serviços, o Auditor-Fiscal relata o seguinte:
Em sua resposta, o contribuinte alega que os serviços “estão
inseridos no cotidiano da empresa e se caracterizam
imprescindíveis para o seu regular funcionamento”. Reforça seu
argumento com alegação de elevado “fluxo de caixa e volume de
vendas, com alta capilaridade em todo o território nacional,
milhares de funcionários e filiais em dezenas de municípios”. Não
demonstrou, entretanto, como e quais serviços de suporte em
informática seriam essenciais ou relevantes ao processo de
produção de bens e de prestação de serviços.
A autoridade tributária evidencia, por meio de julgados do CARF, que seria
possível o aproveitamento do direito creditório, desde que ficasse demonstrado
Fl. 4516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
8
que tais despesas estariam diretamente relacionadas ao processo produtivo, o
que não é caso do presente processo. Detalha que o contribuinte ao ser
reintimado sobre o assunto trouxe apenas alegações genéricas, repetindo
argumentos quanto ao volume de vendas, fluxo de caixa e capilaridade da
empresa em todo o território nacional.
Com isso, finaliza:
Não demonstrada a essencialidade e relevância no processo
produtivo e de prestação de serviços, serão glosados os créditos de
insumo do grupo “consultoria e suporte em informática”, que
incluem as despesas com: consultoria técnica em sistemas, hora
extra, instalação de hardware/software, licença de uso de software,
manutenção em software, monitoramento remoto, manutenção de
rede, processamento de dados, data center, armazenamento de
dados.
Foram aceitas as deduções com despesas de aluguel de
equipamentos de informática, que não se confundem com insumos
e não demandam comprovação de essencialidade e relevância a um
processo produtivo.
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
“consultoria e suporte em informática” consta da planilha “Anexo 1
– Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados
na coluna “grupo autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.4.
2.1.5 Área comercial ou posterior à produção
Detalha que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
marketing, assistência técnica a clientes, brindes, organização de
eventos, pesquisa de mercado, produção de vídeo, eventos
corporativos,
representante
de
vendas,
serviço
de
comissionamento, anúncio em jornal, atendimento a clientes, call
center, publicidade, etc.
A autoridade tributária aduz que “os serviços relacionados à área comercial
e de pósvenda não estão diretamente relacionados à produção de bens e
prestação de serviços. São serviços que em geral ocorrem antes do processo
produtivo (pesquisa de mercado, organização de eventos, etc.) ou após o
processo produtivo (assistência técnica a clientes, serviço de comissionamento e
publicidade)”, nos termos do que orienta o Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Relata o seguinte:
Intimado a demonstrar a essencialidade e relevância ao processo
produtivo, o contribuinte alegou que são serviços inseridos no
cotidiano da empresa. Argumentou ainda que a supressão de
despesas como o comissionamento por vendas e a prestação de
Fl. 4517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
9
assistência técnica poderia causar inúmeros problemas de ordem
comercial e concorrencial.
Não demonstrada a essencialidade e relevância no processo
produtivo e de prestação de serviços, serão glosados os créditos de
insumo do grupo “área comercial ou posterior à produção”, que
incluem as despesas com: marketing, assistência técnica a clientes,
brindes, organização de eventos, pesquisa de mercado, produção
de vídeo, eventos corporativos, representante de vendas, serviço
de comissionamento, anúncio em jornal, atendimento a clientes,
call center, publicidade.
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
“área comercial ou posterior à produção” consta da planilha “Anexo
1 – Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser
filtrados na coluna “grupo autuação” pelo número do subcapítulo
2.1.5.
2.1.6 Aluguéis diversos
Informa que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
aluguel de equipamento de telefonia, equipamento audiovisual,
caminhão, container, caçamba, infraestrutura para call center,
máquina
de
café
expresso,
recipientes,
equipamento
eletroeletrônico, mobiliário, veículos, rastreadores GPS, etc.
A partir do fundamento legal apresentado pelo contribuinte, o inciso IV, do
art. 3o, das leis 10.637/02 e 10.833/03, a autoridade tributária enquadrou como
aluguel de máquinas e equipamentos o aluguel de: equipamento de telefonia,
equipamento audiovisual, equipamento eletroeletrônico, rastreadores GPS, entre
outros, pois esta hipótese legal não demanda que os gastos sejam essenciais ou
relevantes, pois não são insumos.
Entretanto, o Auditor-Fiscal explica que “não se admite a tomada de
créditos de aluguel de veículos com base no inciso IV das referidas leis, uma vez
que veículos não se confundem com equipamentos ou máquinas. A legislação das
contribuições, quando quer se referir a veículos, o faz especificamente. A Tabela
de Incidência do IPI (TIPI) também reserva capítulo específico para veículos,
destacado das máquinas e equipamentos.”
Avante, de outro modo admite o direito ao crédito sobre aluguel de
veículos, quando enquadrado como insumos. Aduz o seguinte e cita decisões do
CARF que corrobora seu entendimento (acórdão no 3201003.316 ( 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária) e acórdão 3301003.874 (3a Câmara / 1a Turma Ordinária)):
“O fato de um aluguel de veículo não poder ser enquadrado no
inciso IV não impede que seja enquadrado no inciso II. Em outras
palavras, o fato de o aluguel de veículo não ser considerado aluguel
Fl. 4518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
10
de equipamento não impede que se demonstre que a contratação
de serviço com aluguel de veículos possa ser caracterizada como
insumo.
Há de se ter em mente, entretanto, que as exigências são
diferentes. Para que a aquisição de um serviço relacionado ao
aluguel de veículos seja considerada insumo é necessário que o
serviço seja essencial ou relevante à produção de bem ou prestação
de serviço.”
A autoridade tributária constata que, no caso concreto, não houve
demonstração específica de que os veículos são utilizados no processo produtivo:
“Automóveis podem ser utilizados de forma rotineira, por exemplo, para o
transporte de dirigentes em contatos comerciais. Caminhões podem ser
utilizados, por exemplo, para a movimentação de produtos prontos entre
estabelecimentos da empresa, sem qualquer participação no processo produtivo.”
Diz que o contribuinte apenas apresentou alegações genéricas.
Conclui o seguinte:
Em relação aos gastos do presente grupo, foram aceitas as
deduções de créditos com aluguel de máquinas e equipamentos.
Serão glosados os créditos com aluguel de veículos diversos, como
caminhões e carretas, por não se enquadrarem no conceito de
máquinas e equipamentos (inciso IV) e por não ter sido
demonstrada essencialidade e relevância que pudesse enquadrá-los
como insumos (inciso II).
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
“aluguéis diversos” consta da planilha “Anexo 1 – Créditos Glosados
Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados na coluna “grupo
autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.6.
2.1.7 Automóveis e taxi
Explica que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
aluguel de automóveis e vans, motorista, manutenção de veículos,
pagamento IPVA, pedágio, serviço de monitoramento de veículos
por GPS, transporte pessoal, serviço de inspeção de veículos,
lavagem
de
veículo,
manutenção
mecânica
de
veículos
automotores, manutenção tacógrafo, taxi, Uber, vale transporte,
etc.
Em relação ao aluguel, afirma que “Automóveis e vans não se enquadram
no conceito de máquinas e equipamentos (inciso IV) e não foi demonstrada
essencialidade ou relevância que pudesse enquadrá-los como insumos (inciso II).”
Para os demais créditos, a autoridade tributária constata que “parte
significativa dos insumos desse grupo diz respeito ao transporte de funcionários.
Fl. 4519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
11
São despesas que não são aplicadas diretamente em uma atividade produtiva,
mas sim voltadas à viabilização da atividade da mão-deobra”.
Cita trecho do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que trata desta
temática, e conclui que “se o transporte de funcionários fosse considerado
insumo, não faria sentido o inciso X, do art. 3o, da lei 10.637/02, prever norma
para tomada de crédito mais restrita, limitando o crédito com vale transporte
apenas às pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviços
de limpeza, conservação e manutenção.”
Diz que “não ficou claro se todos os serviços relacionados a veículos listados
no anexo do termo de intimação no 02R2602A são efetivamente voltados apenas
ao transporte de pessoas. Mais que isso, seria possível, em tese, que serviços
utilizando veículos pudessem ser aproveitados como créditos a título de insumos
na produção de bens ou prestação de serviços. Entretanto, não é o que se deduz
da resposta do contribuinte, cujo foco foi demonstrar a essencialidade das
despesas no funcionamento geral da empresa.”
Após resposta do contribuinte, com alegações genéricas, repetindo
argumentos quanto ao volume de vendas, fluxo de caixa e capilaridade da
empresa em todo o território nacional, finaliza da seguinte forma:
Em conclusão, em relação ao presente grupo, serão glosados os
créditos com aluguel de automóveis e vans, por não se
enquadrarem no conceito de máquinas e equipamentos (inciso IV) e
por não ter sido demonstrada essencialidade e relevância que
pudesse enquadrá-los como insumos (inciso II). Serão glosados os
créditos com transporte de pessoas (transporte de funcionários e
despesas com os respectivos veículos, como lavagem, pedágio e
IPVA) por falta de previsão legal para dedução de dispêndios com a
viabilização da mão-de-obra. Serão glosados os demais créditos por
falta de demonstração de essencialidade e relevância a um
processo de produção de bens ou prestação de serviços.
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
“automóveis e taxi” consta da planilha “Anexo 1 – Créditos
Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados na coluna
“grupo autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.7. (grifei)
2.1.8 Lixo/resíduos/ambiente
Detalha que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
coleta de lixo, compostagem, diária de caçamba, consultoria técnica
ambiental, análise de emissão, teste de descarga, remoção de
resíduos sólidos, efluente sanitário, licença de controle ambiental,
retirada de entulho, coleta lâmpadas queimadas, serviço de
descarte e remoção, etc.
Fl. 4520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
12
Explica que o contribuinte pretendeu enquadrar esse grupo como insumos,
mas, “por mais que tenham grande relevância em reduzir o impacto ambiental e
ainda que em alguns casos sejam obrigações impostas por lei, não estão
diretamente vinculadas à produção de bens e prestação de serviços.”
Diz que “não basta que haja imposição por lei; é necessário que o comando
legal seja voltado a uma atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços.” Cita trecho do voto da Ministra Regina Helena Costa, no Recurso
Especial 1.221.170/PR, no STJ, e julgado do CARF (acórdão no 9303006.624 (3a
Turma – processo 11065.100457/2009-21)), em sede Recurso Especial de
Divergência, por maioria decidiu negar o crédito sobre dispêndios com remoção
de resíduos. Cito a ementa reproduzida:
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO
DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO PRODUTO FABRICADO. CRÉDITO
SOBRE
DISPÊNDIOS
COM
REMOÇÃO
DE
RESÍDUOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente dão direito a crédito do tributo os gastos com insumos
necessários à fabricação do produto e que, portanto, componham
seu custo de produção. O serviço de remoção de resíduos, por ser
posterior à fabricação do produto, não integra o custo e, assim, não
enseja o direito ao crédito do tributo.
O Auditor-Fiscal afirma que “o mesmo raciocínio se aplica às consultorias
ambientais, análise de emissão, testes de descarga e licença de controle
ambiental. Ainda que sejam serviços essenciais ao funcionamento global da
empresa e em alguns até casos exigidos por lei, não são exigências voltadas a um
processo produtivo, seja pelo critério de essencialidade, seja pelo critério de
relevância.”
Conclui da seguinte maneira:
Por falta de previsão legal para dedução, serão glosados os créditos
desse grupo, que inclui despesas com: coleta de lixo, compostagem,
diária de caçamba, consultoria técnica ambiental, análise de
emissão, teste de descarga, remoção de resíduos sólidos, efluente
sanitário, licença de controle ambiental, retirada de entulho, coleta
lâmpadas queimadas, serviço de descarte e remoção.
A íntegra da relação dos créditos glosados referentes ao grupo
“lixo/resíduos/ambiente” consta da planilha “Anexo 1 – Créditos
Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados na coluna
“grupo autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.8.
2.1.9 Serviços adquiridos de pessoa física
Fl. 4521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
13
Evidencia que neste agrupamento foram incluídas as seguintes despesas:
aluguel de sala comercial, consultoria técnica, despesas de cartório, despachante,
qualificação etc.
O Auditor-Fiscal relata que o contribuinte intimado sobre a questão
respondeu que “quitou integralmente o valor relativo ao aproveitamento
indevido dos créditos considerados como insumos relacionados a esse item, que
tiveram origem em serviços contratados de pessoas físicas”.
Neste aspecto, a autoridade tributária conclui o seguinte:
Os pagamentos não devem ser impedimento ao lançamento.
Eventual apuração e recolhimento posterior ao início da ação fiscal
não tem natureza de confissão de dívida.
Os valores das contribuições decorrentes da glosa dos créditos
devem ser lançados de ofício e após caracterizada a constituição
definitiva do crédito tributário, o sujeito passivo pode pleitear sua
extinção total ou parcial com o saldo de pagamentos então
disponível (que não tenha sido objeto de compensação, restituição,
alocação a outros débitos etc.).
Em virtude do exposto serão glosados todos os créditos referentes
a serviços adquiridos de pessoas físicas. A íntegra da relação dos
créditos glosados referentes ao grupo consta da planilha “Anexo 1 –
Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados na
coluna “grupo autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.9.
2.1.10 Frete (transporte de carga)
O Auditor-Fiscal destaca que o direito ao crédito sobre fretes está previsto
legalmente para as operações de venda, porém para o transporte de carga não
enquadrado nesta hipótese admitese o aproveitamento quando for possível ser
enquadrado como insumo. Explica o seguinte:
Percebe-se que a lei não autorizou o creditamento indiscriminado a
título de frete, mas estabeleceu regras que variam conforme a
natureza da operação e a origem, destino e conteúdo da carga. A
origem e o destino da carga ajudam a identificar a natureza da
operação (venda, simples remessa entre estabelecimentos da
fiscalizada etc.). O conteúdo da carga permite identificar os
transportes com possibilidade de creditamento, como mercadoria
adquirida transportada para o comprador em operação de revenda;
produto acabado fabricado pela empresa transportado para o
comprador em operação de venda; ou produto em elaboração
transportado entre estabelecimentos da pessoa jurídica a título de
insumo.
Fl. 4522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
14
Relata que o contribuinte foi intimado a apresentar uma planilha com a
amostra de 14 transportadoras, cujas informações eram necessárias para que se
pudesse definir o adequado enquadramento do frete em análise. As informações
requisitadas foram:
• origem, destino: esclarecer na origem e destino se o estabelecimento é da
própria empresa, de cliente, de fornecedor, de armazém de terceiros etc.;
• conteúdo da carga: além da descrição detalhada da carga, informar se é
mercadoria adquirida, insumo para produção, produto acabado fabricado pela
empresa, produto em elaboração ou material administrativo.
• transcrição do serviço exatamente conforme descrito na nota fiscal;
• objetivo do transporte;
• base legal para apropriação do crédito.
Entretanto, o contribuinte não preencheu as informações sobre origem e
destino e detalha que “as notas fiscais juntadas em arquivo pdf mostram destino
da carga em endereços diversos. A primeira nota, por exemplo, mostra como
destino um hospital da rede D ́Or e o hospital Santa Lúcia. As informações
preenchidas em planilha pelo contribuinte não possuem nenhuma lógica.”
No que diz respeito ao conteúdo da carga, “o contribuinte simplesmente
excluiu essa coluna da planilha e não apresentou qualquer descrição quanto ao
conteúdo da carga e muito menos quanto aos esclarecimentos adicionais
solicitados. Talvez a informação mais importante para a análise quanto à
regularidade do crédito foi simplesmente desconsiderada pelo contribuinte, sem
qualquer justificativa.”
Em relação à transcrição do serviço exatamente conforme descrito na nota
fiscal, o contribuinte informou apenas “transporte de carga”. Afirma que essa
informação é importante para confrontar os dados anteriores da planilha e o
conteúdo da nota fiscal. Cita como exemplo a primeira nota fiscal, que consta a
descrição “Serviço com transporte – entrega de emergência nos hospitais rede
D ́Or, Santa Helena, Santa Lúcia”, o que corrobora a alegação de crédito na venda
de produtos. Entretanto, diz que causaria estranheza se a alegação fosse
transporte de insumos para o citado exemplo.
Diz que, em razão da descrição do serviço na EFD divergir do serviço
descrito nas notas, a informação prestada (“transporte de carga”) na planilha,
além de ser improcedente quando comparada com as cópias das notas fiscais, por
isso, não é uma transcrição verdadeira, impediu o conhecimento por parte da
fiscalização da real natureza do transporte.
No tocante à base legal para apropriação do crédito, o contribuinte se
limitou a informar o texto “art. 32 das Leis n2 10.637 e 10.833” , entretanto este
dispositivo reúne um conjunto de normas, por isso, entende que “o contribuinte
Fl. 4523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
15
abriu mão de indicar, dentre as autorizações disponíveis, qual norma seria o
fundamento para o crédito indicado em cada registro da planilha eletrônica.”
Conclui da seguinte forma:
Apesar do esforço desta fiscalização em obter informações de
forma clara e detalhada, o contribuinte não apresentou nenhuma
das informações solicitadas.
Em virtude do exposto serão glosados os créditos referentes a
transporte de carga que foram objeto da intimação. A íntegra da
relação dos créditos glosados consta da planilha “Anexo 1 –
Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados na
coluna “grupo autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.10.
2.1.11 Armazenagem
A autoridade tributária aduz que o crédito de armazenagem está sujeito às
mesmas regras previstas para o crédito de transporte, sendo admitido legalmente
na operação de vendas e na qualidade de insumos, desde que demonstrado que
os serviços tomados possam ser caracterizados como insumos no processo
produtivo.
Relata que o contribuinte foi intimado a apresentar uma planilha com a
amostra de 18 prestadores de serviços, além de cópias de notas fiscais, cujas
informações eram necessárias para que se pudesse definir o adequado
enquadramento do serviço de armazenagem em análise. As informações
requisitadas foram:
• conteúdo do armazenamento: além da descrição detalhada do material
armazenado, informar se é mercadoria adquirida, insumo para produção, produto
acabado fabricado pela empresa, produto em elaboração ou material
administrativo etc.
• destino posterior do conteúdo armazenado;
• base legal para apropriação do crédito.
Em resposta, “o contribuinte excluiu a coluna referente ao conteúdo da
armazenagem” e a base legal foi preenchida com “art. 3o das Leis 10.637 e
10.833”. Por conseguinte, o Auditor Fiscal cita jurisprudência do CARF (Recurso
Especial de Divergência, processo n£' 11080.722727/200961, acórdão n£' 9303-
006.865: 3a Turma) para endossar a determinação de que é ônus do contribuinte
provar que os gastos com armazenagem e transportes se enquadram na hipótese
do inc. IX do art. 3£' das Leis 10.833/03 e 10.637/02 ou se tratam de insumos
utilizados no processo produtivo.
Finaliza assim:
Fl. 4524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
16
Apesar do esforço desta fiscalização em obter informações de
forma clara e detalhada, o contribuinte não apresentou nenhuma
das informações solicitadas.
Em virtude do exposto serão glosados os créditos referentes a
armazenagem que foram objeto de intimação. A íntegra da relação
dos créditos glosados consta da planilha “Anexo 1 – Créditos
Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser filtrados na coluna
“grupo autuação” pelo número do subcapítulo 2.1.11.
2.1.12 Consultoria e assessoria técnica
O Auditor Fiscal informa que o contribuinte foi intimado a apresentar uma
planilha com a amostra de 15 prestadores de serviços, além de cópias de notas
fiscais. São créditos identificados em EFD Contribuições como “Consultoria
Técnica” ou “Serviço de Assessoria Técnica”. As informações requisitadas foram as
seguintes:
• descrição detalhada do serviço prestado;
• demonstração da essencialidade ou relevância ao processo produtivo ou de
prestação de serviço;
Relata que o contribuinte, em resposta, não apresentou nenhuma das
informações solicitadas na planilha. Entregou apenas uma planilha com as
informações já constantes da EFD Contribuições.
Das notas fiscais, apenas documentos relativos a 4 empresas foram
entregues pelo contribuinte, porém destes, 2 empresas não estão relacionadas à
consultoria ou assessoria técnica: “a nota emitida pela EMPRESA DE SERV COM
ENERGIA ELETRICA SA tem como descrição: “Prestação de serviços de
intermediação”. Mais abaixo, na mesma nota, esclarece o tipo de intermediação:
“Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer”.
Das notas fiscais omitidas, em alguns casos a autoridade tributária
conseguiu consultar a descrição genérica do serviço prestado no Portal Nota
Carioca, verificando que em um caso se trata de “suporte técnico em informática”
e em outro refere-se a “análise de acidentes/incidentes”.
Conclui o seguinte:
Ainda que fossem serviços de consultoria e assessoria técnica
passíveis de tomada de crédito (e aparentemente não são), o
contribuinte deveria apresentar descrição detalhada do serviço e
demonstração da essencialidade e relevância, conforme solicitado
em intimação.
Em virtude do exposto serão glosados os créditos referentes a
consultoria e assessoria técnica que foram objeto do termo de
intimação no 06R1005A. A íntegra da relação dos créditos glosados
Fl. 4525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
17
consta da planilha “Anexo 1 – Créditos Glosados Bloco A”, onde os
créditos podem ser filtrados na coluna “grupo autuação” pelo
número do subcapítulo 2.1.12.
2.1.13 Custos operacionais do Complexo
A autoridade tributária relata que o contribuinte, ao ser intimado, não
apresentou cópias das notas fiscais de serviço solicitadas, tendo sido
apresentados apenas documentos com o título “Aviso de Débito”, documentos
que possuem informações financeiras (valor a pagar, banco, número de conta
etc.). Acrescenta o seguinte:
Também não foi informada a descrição detalhada do serviço
prestado e muito menos a demonstração da essencialidade ou
relevância ao processo produtivo ou de prestação de serviço. O
contribuinte apresentou apenas a cópia do item 6.2 de um
documento de constituição de consórcio entre empresas, incluindo
White Martins e Air Liquide Brasil Ltda. Não se trata de um contrato
de prestação de serviços.
Diz que o contribuinte foi reintimado, mas apresentou como resposta a
informação de que as “notas de débito ora solicitadas já foram apresentadas”,
embora tenham sido requisitadas as notas fiscais e não esse tipo de documento.
Evidencia também que o contribuinte tenta justificar a relevância e
essencialidade por meio do contrato de formalização de consórcio entre 4
empresas, mas tal documento não descreve os serviços, por isso “em nada
demonstra essencialidade e relevância de serviços a um processo produtivo”.
Acrescenta que “nada foi dito a respeito do contrato de prestação dos serviços.
Não há comprovação de um serviço prestado com uma terceira parte, mas tão
somente uma organização entre potenciais prestadores” e conclui:
Em virtude do exposto serão glosados os créditos referentes aos
sete registros identificados apenas como custos operacionais do
Complexo. A relação dos créditos glosados consta da planilha
“Anexo 1 – Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser
filtrados na coluna “grupo autuação” pelo número do subcapítulo
2.1.13.
2.1.14 Obra civil
O Auditor-Fiscal descreve que o contribuinte, ao ser intimado, apresentou
apenas 5 notas fiscais das 12 solicitadas. No que diz respeito à descrição
detalhada do serviço e demonstração da essencialidade ou relevância ao processo
produtivo, a ser informados em planilha, apenas apresentou uma tabela com
informações constantes da EFD Contribuições e já de conhecimento da
fiscalização.
Acrescenta o seguinte:
Fl. 4526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
18
Algumas notas apresentadas sugerem serviços que deveriam ser
incorporados ao imobilizado para depreciação, mas sem a
apresentação das informações completas solicitadas, não há como
tirar maiores conclusões e principalmente não há como concluir
pela regularidade dos créditos.
Em virtude do exposto serão glosados os créditos referentes a obra
civil que foram objeto do termo de intimação no 06R1005A. A
íntegra da relação dos créditos glosados consta da planilha “Anexo
1 – Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos podem ser
filtrados na coluna “grupo autuação” pelo número do subcapítulo
2.1.14.
2.1.15 Manutenção e reparo
O Auditor Fiscal informa que o contribuinte, ao ser intimado, não
apresentou a descrição detalhada dos serviços e demonstração da essencialidade
ou relevância ao processo produtivo e por isso não há como concluir pela
regularidade dos créditos. E finaliza:
Em virtude do exposto serão glosados os créditos referentes a
manutenção e reparo que foram objeto do termo de intimação no
06R1005A. A íntegra da relação dos créditos glosados consta da
planilha “Anexo 1 – Créditos Glosados Bloco A”, onde os créditos
podem ser filtrados na coluna “grupo autuação” por “manutenção e
reparo”
2.2 CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO C (MERCADORIA - ICMS)
2.2.1 CNPJ do fornecedor coincidente com o CNPJ do adquirente (registros C190)
A autoridade tributária relata o seguinte:
Não existe a possibilidade de uma operação de compra ter a
participação de uma única empresa, que figura tanto como
comprador quanto como fornecedor. Vale ressaltar que não se
trata de operações de simples remessa entre estabelecimentos,
mas de operações de compra e venda de bens no país.
Na intimação foi solicitado ao contribuinte esclarecer a confusão
entre fornecedor e comprador bem como apresentar as
informações corretas, caso fosse constatado erro no preenchimento. O contribuinte não apresentou nenhum
esclarecimento e também não apresentou informações que
pudessem substituir eventuais erros no preenchimento.
Por falta de previsão legal, serão glosados os créditos de PIS e
Cofins informados nos registros C191 e C195, consolidados com
CNPJ de participante idêntico ao CNPJ do contribuinte e referentes
Fl. 4527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
19
a aquisições no país. A íntegra da relação dos créditos glosados
consta da planilha “Anexo 2 – Créditos Glosados em C190
2.2.2 Energia elétrica não utilizada no estabelecimento (registros C500)
O Auditor-Fiscal relata que o contribuinte participa do mercado livre de
eletricidade, onde é possível adquirir energia diretamente dos fornecedores, bem
como revender o excedente não utilizado.
A partir da análise das planilhas de compra e venda de energia, constata
que “nem toda energia adquirida pela White Martins por esse sistema é
consumida nos estabelecimentos da empresa, já que uma parte, a título de
excedente, é revendida para outras pessoas jurídicas.”
Aduz que mesmo a venda do excedente sendo um procedimento regular, a
tomada de crédito somente é autorizada para a parcela da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, conforme o inciso IX do
artigo 3o da Lei no 10.637 de 2002 e inciso III do artigo 3o da Lei no 10.833 de
2003.
Conclui da seguinte maneira:
Vale ressaltar que a venda do excedente não se encaixa no conceito
de aquisição de bens para revenda, até porque a comercialização
de energia elétrica não é um dos objetivos da fiscalizada.
Em virtude do exposto, serão glosados os valores mensais de
energia elétrica revendidos pelo contribuinte, uma vez que não
foram consumidos em seus estabelecimentos.
2.3 CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO D (TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - ICMS)
2.3.1 Créditos extemporâneos de transporte (registros D100)
A autoridade tributária constatou que o contribuinte informou nas
escriturações de 2018 a apuração de diversos créditos de transporte adquiridos
em anos anteriores, no período de 2014 a 2017. Ao ser intimado a prestar
esclarecimentos sobre o assunto, o interessado reconheceu o erro na apuração,
atribuindo a problemas técnicos de sistema. Entretanto, defendeu que “a
ausência de apuração e controle dos créditos extemporâneos no Bloco 1, não
podem limitar a fruição dos créditos”
O Auditor Fiscal explica que “não há proibição ou limitação quanto à
utilização de créditos de períodos anteriores. Deve haver, entretanto, apuração
do crédito no período correspondente. Havendo saldo não utilizado, por qualquer
motivo, pode haver sim a utilização desse saldo em períodos futuros. Mas não foi
o que ocorreu. Não há saldo de créditos apurados nas escriturações de 2014,
2015, 2016 e 2017 que possam ser utilizados em 2018.”
Diz que “de acordo com o manual de preenchimento do PVA, qualquer erro
referente ao período de apuração do crédito deve ser corrigido pela retificação da
Fl. 4528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
20
respectiva escrituração no prazo de cinco anos. Qualquer tentativa de utilização
de crédito extemporâneo posterior a 2013 é impedida já na fase de transmissão
da escrituração. O sistema identifica os créditos extemporâneos pela informação
prestada pelo próprio contribuinte no campo 6, do registro D100, que deve
corresponder a uma das opções da tabela 4.1.2”.
Conclui o seguinte:
De acordo com essa tabela, o contribuinte deveria ter preenchido o
código 01 (escrituração extemporânea) para os CT-e emitidos entre
os anos de 2014 a 2017. Entretanto, para contornar a ocorrência de
erro na transmissão, o contribuinte preencheu o código 00 para
todos os créditos extemporâneos, demonstrando a tentativa
deliberada de burlar as normas tributárias.
Em virtude do exposto, serão glosados os créditos extemporâneos
referentes aos CT-e dos anos de 2014 a 2017, indevidamente
apurados nas escriturações fiscais de 2018. A íntegra da relação dos
créditos glosados consta da planilha “Anexo 3 – Créditos Glosados
em D100”.
2.3.2 Créditos indevidos de comunicação e telecomunicação (registros D500)
A autoridade tributária constatou que “o contribuinte utilizou como
fundamento para a tomada de créditos o fato de a empresa ter como atividade a
comercialização de gases industriais e medicinais. Não foi apresentada qualquer
ligação entre os serviços de telecomunicação adquiridos com as atividades
produtivas. O mero contato comercial para a venda dos produtos e serviços foi
usado como argumento para a conceituação de insumos. Além disso, as
atividades de cobrança, atendimento e ouvidoria foram também utilizadas para a
caracterização de insumos.”
Explica que os argumentos apresentados não encontram respaldo na
legislação e que “o contribuinte utilizou-se de uma Solução de Consulta voltada a
uma empresa cuja atividade finalística é a cobrança, atendimento e ouvidoria por
telefone. A conclusão da Solução de Consulta foi de que o serviço de telefonia é
uma atividade relevante e essencial à prestação da atividade fim daquela empresa
específica.”
O Auditor Fiscal afirma que “as atividades comerciais da White Martins
certamente são relevantes para o empreendimento como um todo, mas não se
confundem com o conceito de insumos, pois se aplicam a uma etapa posterior à
produção dos bens comercializados. Da mesma forma, as atividades de cobrança,
atendimento e ouvidoria, ainda que relevantes, são atividades secundárias em
relação aos negócios principais desenvolvidos pela empresa, seja na produção de
bens ou na prestação de serviços”. Conclui o seguinte:
Como o contribuinte não demonstrou a essencialidade e relevância,
serão glosados os créditos a título de insumos na aquisição dos
Fl. 4529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
21
serviços de comunicação e telecomunicação. A íntegra da relação
dos créditos glosados consta da planilha “Anexo 4 – Créditos
Glosados em D500”.
2.4 CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO F (AQUISIÇÕES SEM NOTAS FISCAIS)
A autoridade tributária constatou que, “no bloco F, o contribuinte informou
dois registros F100, respectivamente com CST 56 e 50 (operações com direito a
crédito), sem qualquer informação no campo 4 (identificação do item) nem no
campo 19 (descrição do documento/operação). Em ambos os registros, há
coincidência entre os CNPJ do fornecedor/participante e do
adquirente/contribuinte.” Abaixo a tabela objeto da intimação efetuada para o
contribuinte prestar esclarecimentos:
O Auditor Fiscal relata que, “em relação ao primeiro crédito no valor de R$
5.889.170,03, o contribuinte limitou-se a informar que “corresponde ao
movimento mensal da conta 7123106, que inclui diversos valores credores
(receita) que foram devidamente tributados”. Não descreveu as operações; não
apresentou documentação comprobatória; não informou fundamentação legal;
não demonstrou o enquadramento do registro na previsão legal. Enfim, nada do
que foi dito conduz à conclusão inequívoca de direto ao creditamento do valor de
R$ 5.889.170,03.”
No que diz respeito ao registro no valor de R$ 360.342,20, a autoridade
tributária afirma que “o contribuinte alegou que, para fins de conciliação com a
ECD, registrou todos os lançamentos, ainda que não participem da composição da
base de cálculo. Vale destacar, entretanto, que esse argumento não se aplica ao
caso em questão, tendo em vista que o registro de R$ 360.342,20 foi informado
com CST 50 (operação com direito a crédito no mercado interno)”.
Relata que foram trazidos argumentos complementares pelo contribuinte,
sobre a realização de ajustes nos registros M220 e M620 que não foram objeto da
intimação, mas diz que todas as alegações são sem fundamento, pois a partir da
análise das escriturações não foram encontrados os referidos ajustes. Explica o
seguinte:
Os ajustes previstos na EFD Contribuições são os ajustes de redução
e adição dos créditos (M110 e M510) e os ajustes de redução e
adição das contribuições (M220 e M620). Ocorre que nenhuma das
12 escriturações EFD-Contribuições, de janeiro a dezembro, contém
ajustes de créditos nos registros M110 e M510.
Fl. 4530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
22
Ainda sobre o registro no valor de R$ 360.342,20, o contribuinte em
reposta à intimação diz que o referido montante é uma variação cambial. A
autoridade tributária explica que “não poderia o contribuinte utilizar-se dessa
conta de despesa para reduzir o valor do tributo a pagar, como se fosse uma
aquisição com CST 50. Também não poderia ajustar um crédito (que nem é
crédito) nos registros M220 e M620, que não possuem qualquer relação com
ajuste de créditos. Os próprios registros M220 e M620 não apresentam qualquer
referência a variações cambiais no campo 6 (campo de descrição do ajuste)”.
Conclui o seguinte:
Enfim, a alegação do contribuinte de que o crédito no valor de R$
360.342,20 (variação cambial) não teria efetivamente reduzido o
cálculo das contribuições não procede. As escriturações fazem
prova contra o contribuinte e nelas constam despesas escrituradas
com CST no 50 (operação com direito a crédito).
(...)
Em virtude do exposto, serão glosados os créditos registrados em
F100 nos valores de R$ 5.889.170,03 e R$ 360.342,20, por falta de
fundamentação legal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, a autoridade tributária consolidou as glosas na tabela
abaixo:

Explica que, pela análise dos registros 1100 da EFD-Contribuições, “o
contribuinte utilizou na íntegra os créditos por ele apurados nas escriturações do
período e em períodos anteriores, resultando em valores a pagar de PIS e Cofins
não-cumulativos de janeiro a dezembro de 2018. Os valores apurados em EFD
foram todos confessados em DCTF”. Em razão disto, os valores apurados na tabela
acima foram lançados de ofício.
Da Impugnação
Fl. 4531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
23
Cientificado do Auto de Infração em 29/10/2021, o contribuinte apresentou
a Impugnação em 30/11/2021 com as razões de defesa que serão expostas a
seguir, em síntese.
Inicialmente, destaca que é pessoa jurídica de direito privado que tem por
objeto social a fabricação e comercialização de gases industriais e medicinais e
relata que foi autuado, pois, segundo o entendimento do Fiscal, a Impugnante
não demonstrou a essencialidade e relevância dos insumos, tendo seus créditos
glosados.
Em seguida discorre largamente sobre o conceito de insumos a partir do
entendimento do STJ, no julgamento do REsp n£' 1.221.170. Diz que o Auditor-
Fiscal está obrigado a adotar o parâmetro de relevância e essencialidade definido
no julgamento em questão, conforme a Nota Explicativa 63/2018, expedida pela
PGFN, o que inclusive vem sendo utilizado nos julgados do CARF, conforme
acórdãos que cita em sua defesa.
Avante, trata amplamente sobre a não cumulatividade do PIS e COFINS,
referenciando as Leis n£' 10.637/02, n£' 10.833/03 e Constituição Federal, e aduz
que “quaisquer bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda dá ensejo ao
creditamento para fins de apuração da base de cálculo das aludidas contribuições
sociais”.
Diz que a não cumulatividade não se trata de benefício fiscal, mas de
metodologia pela qual o tributo deve ser calculado, faz referência ao julgado do
STF, RE n£' 841.979 – tema 756 da Repercussão Geral, para justificar a discussão
sobre a aplicabilidade do conceito de insumo às empresas comerciais,
interpretação que, por ter respaldo constitucional, afasta a aplicação literal da lei
cabível aos benefícios fiscais, como definido pelo art. 111 do CTN.
No tocante às suas atividades empresariais, relata que é uma empresa
multinacional, representa a América do Sul, e é a maior empresa global de gases
industriais e engenharia que fabrica e comercializa gases, com aproximadamente
2.000 funcionários e 78 filiais.
Item 2.1 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO A (SERVIÇO - ISS)
Defende que em razão do tamanho de seu fluxo de caixa e volume de
vendas, “não se poderia suprimir de suas despesas necessárias os (2.1.1) serviços
contábeis, jurídicos e de recursos humanos, sem que houvesse direto prejuízo ao
desempenho das suas atividades-fim”. Cita como exemplo, que “é usual que uma
empresa de grande porte possua diversas discussões na seara fiscal, as quais por
diversas vezes culminam no ajuizamento de Execuções Fiscais pelos Fiscos
Municipal, Estadual e Federal”.
Explica também que a contratação de apólices de seguros para garantia do
juízo e viabilização da defesa a ser apresentada, em face à Lei no 6.830/80 (Lei das
Execuções Fiscais) e Portaria PGFN no 164/2014, é um dispêndio “absolutamente
Fl. 4532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
24
necessários para a continuidade das suas atividades, que não foram devidamente
analisados pelo d. fiscal autuante”.
No que tange ao aluguel de prédio comercial, informa que a base legal para
autorização do aproveitamento do crédito é expressa no inciso IV do artigo 3o das
Leis no 10.637 de 2002 e no 10.833 de 2003.
Diz que o Auditor-Fiscal deixou de atentar que a Rio de Janeiro Refrescos
S.A. cedeu os direitos do referido contrato à CARBORIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o no 32.023.822/0001-84, que esta foi
incorporada pela Liquid Carbonic Indústrias S.A., conforme anexa ata da AGE
datada de 03.09.1999, e que a Liquid Carbonic Indústrias S.A., por sua vez, foi
sucedida pela Impugnante, por meio de incorporação, conforme consta da 3a
Alteração do Contrato Social da Impugnante, registrado na JUCERJA em 1o de abril
de 2002.
Em razão destes aspectos, aduz que “os direitos relacionados à locação do
referido imóvel passaram da Rio de Janeiro Refrescos por cessão, da CARBORIO
por incorporação, e da Liquid Carbonic por incorporação, detidos, agora, pela ora
Impugnante”, por isso, não merece prosperar a glosa do crédito calculado sobre o
contrato de locação.
No que diz respeito aos “2.1.2. serviços voltados ao estabelecimento e
funcionários”, relata que os serviços listados, “como por exemplo despesas com
viagem, hospedagem, transporte alimentação de funcionários, campanha de
vendas, curso de idiomas, treinamento para funcionários, dentre outros, estão
inseridos no cotidiano da empresa e se caracterizam imprescindíveis para o seu
regular funcionamento.”
Em relação aos serviços de conservação e limpeza, contrato firmado com a
Montreal, afirma que “são essenciais e extremamente relevantes para a
manutenção das atividades de empresa que presta serviço de industrialização e
comercialização de gases medicinais (Doc. 08), especialmente para as unidades
fabris, conforme Anexo V do Contrato Celebrado”.
Defende que os “serviços de vigilância, portaria, dedetização e demais
mencionados nesse subitem também são absolutamente imprescindíveis para o
funcionamento de uma indústria com tamanha estrutura, e para o controle de
segurança e qualidade da produção e venda de gases que são destinados para fins
industriais e medicinais (Doc. 09)”. Afirma que muitas unidades fabris em locais
remotos demandam segurança reforçada em razão da sensibilidade do produto
fabricado.
No tocante aos serviços de “2.1.3. saúde”, diz que “são essenciais e
relevantes, sendo fundamentais para a atividade da empresa, que atua com a
industrialização e comercialização de gases medicinais e industriais e, portanto,
deve fornecer suporte médico para assegurar a saúde dos funcionários.”
Fl. 4533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
25
Evidencia que a Solução de Consulta Cosit no 02 de 2020 definiu que “os
dispêndios com assistência médica oferecidos pela pessoa jurídica a trabalhadores
e empregados em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços
que forem especificamente exigidos pela legislação ou convênio, permitem a
apuração de crédito da Contribuição para o PIS e a COFINS na modalidade
insumo”.
Destaca trechos da Convenção Coletiva de Trabalho de 2018/2020 do Setor
Químico que trata de convênios médicos, farmácias, exames médicos e primeiros
socorros. Critica a interpretação do Auditor-Fiscal de que a exigência estabelecida
“por meio de convênio não se enquadraria no conceito de “legislação”
mencionado na referida solução de consulta”.
Explica que a Convenção Coletiva, que obriga a Impugnante a prestar
assistência médica, “tem força de lei e deve ser observada por todas as empresas
do setor”, garantindo os direitos nela previstos, sob pena de aplicação de sanções
ao empregador. Mostra que existe na própria Convenção Coletiva a previsão de
uma multa de 3% do “salário normativo” pelo descumprimento de qualquer
cláusula do referido documento.
Ressalta que “a CLT estabelece expressamente que as Convenções Coletivas
de Trabalho são acordos de caráter normativo e até mesmo prevê um rol
exemplificativo de situações em que elas se sobrepõem a outras legislações.” Em
relação aos demais serviços deste item (2.1.3. saúde) , que não dizem respeito à
prestação de atendimento médico pela Impugnante por força da Convenção
Coletiva de Trabalho, informa que “são vinculados às exigências contratuais
impostas por seus clientes”.
Destaca trechos de contratos para evidenciar, por exemplo, que “os
contratos firmados entre a Impugnante e empresas prestadoras de serviço de
fisioterapia (Doc. 11), a contratação em referência tem por objeto prestar
assistência aos clientes da Impugnante”, por isso são relevantes e essenciais para
a consecução de suas atividades. Afirma o seguinte:
Verifica-se, portanto, que os serviços de fisioterapia que foram
glosados pelo d. fiscal autuante representam, na verdade, a
terceirização dos serviços da Impugnante prestados a seus clientes,
sendo intrinsecamente conectados com a atividade da empresa e
absolutamente necessários para a utilização dos gases medicinais
por ela fornecidos.
Ora, não havendo o treinamento dos funcionários dos hospitais que
são clientes da Impugnante, por exemplo, ou a devida calibração
dos monitores de óxido nítrico, não há como se utilizar os gases
fornecidos pela White Martins. Ou seja, sem a prestação desse
serviço em conjunto com o fornecimento dos gases
medicinais/industriais, os clientes da Impugnante não conseguiriam
alcançar o objetivo pretendido com a contratação.
Fl. 4534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
26
Cita a Solução de Divergência COSIT no 29 de 2017, que admite o
aproveitamento de créditos calculados sobre “os dispêndios da pessoa jurídica
com a contratação de empresa de trabalho temporário para disponibilização de
mão de obra temporária aplicada diretamente na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços a terceiros”.
A existência deste núcleo (i) facilita a identificação e resolução de anormalidades;
(ii) assegura indicadores para acompanhamento da performance das unidades;
(iii)
facilita o atendimento ágil das demandas, pois funciona 24 horas
durante os sete dias da semana; (iv) reduz o tempo de planta
parada; (v) confere maior rapidez no atendimento à solicitação de
clientes; (vi) possibilita interação com a logística de distribuição de
líquidos, de forma a permitir melhor programação de
abastecimento dos clientes; e (vii) torna possível análises de
performance
contínua
das
plantas
sem
necessidade
de
deslocamento ao site.
A aplicação de tecnologias de monitoramento também tem
contribuído para reduzir o número de acidentes nas estradas,
mantendo a integridade física e as condições de trabalho ideal aos
motoristas de carretas e caminhões. Os veículos rodam com
dispositivos antitombamento e câmeras capazes de identificar a
fadiga dos condutores por meio de reconhecimento facial. Tudo é
acompanhado por um centro de controle que acompanha em
tempo real a frota nas estradas. A imagem abaixo colacionada
ilustra a interface de operação do IMPAC:
Fl. 4535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
27

O contribuinte explica também que a utilização de equipamentos de
informática e internet/provedores são indispensáveis para a atividade industrial,
já que são o instrumento pelo qual a empresa controla as plantas e,
consequentemente, a produção.
Avante, destaca que “a Impugnante é obrigada por contrato firmado com a
Prefeitura do Rio de Janeiro a manter canal de atendimento 24h, bem como
plataforma de atendimento digital, razão pela qual o serviço de instalações e
infraestrutura de operação para call center é essencial para a manutenção do
contrato firmado e, consequentemente, do fornecimento de gases industriais e
medicinais da empresa ao contratante (Doc. 12).”
Diz que o contrato celebrado com a empresa GPS TEC SISTEMAS
ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA., cujos créditos foram glosados pelo d. fiscal
autuante, é referente a serviços de monitoramento de veículos e fornecimento de
mão de obra para operação do sistema de monitoramento (Doc. 13).
Complementa que “os veículos em questão são os utilizados no transporte dos
cilindros de gases em operações de packaged, bem como entrega de produtos à
clientes e transferências entre unidades”.
No que diz respeito aos serviços da “2.1.5. área comercial ou posterior à
produção”, afirma que, por exemplo, “assistência técnica a clientes, pesquisas de
mercado, serviços de comissionamento, atendimento a clientes, bem como
serviços relacionados a propaganda e marketing, estão inseridos no cotidiano da
empresa e se caracterizam imprescindíveis para o seu regular funcionamento”.
Evidencia que, por ser uma empresa que tem por objeto social a
industrialização e comercialização de bens, “despesas como o comissionamento
Fl. 4536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
28
por vendas e a prestação de assistência técnica jamais poderiam ser suprimidas,
sob pena de causar direto prejuízo ao desempenho das suas atividades-fim, com
inúmeros problemas de ordem comercial e concorrencial”.
Ainda em relação às despesas com publicidade, propaganda e marketing,
relata que em razão de seu ramo de atuação, possui uma gestão agressiva de
marketing e é por meio destas despesas que consegue promover a venda de seus
produtos, tidos como referência de mercado, por isso são gastos essenciais,
contribuem para divulgação da marca, alavancando as suas receitas submetidas à
tributação do PIS e COFINS. Cita doutrina do Professor Ives Gandra da Silva
Martins para endossar seu entendimento e justificar o direito ao crédito.
A partir destas considerações, reforça o seguinte:
A partir do racional acima exposto, bem como tomando-se por
base, mais uma vez, o quanto julgado pelo E. STJ no Resp no
1.221.170/PR, é possível inferir o correto conceito de insumo,
superando a antiga análise restritiva adotada pela RFB, atinente tão
somente ao processo produtivo (industrialização propriamente
dita) e enquadramento de um determinado bem/serviço àquele
processo, passando-se a uma análise que compõe a atividade
econômica do contribuinte, e não somente o seu processo
produtivo e elementos tangíveis e intangíveis a ele vinculados.
Comenta a jurisprudência do CARF e justifica que a vedação operada nas
decisões daquele Tribunal diz respeito à, “na sua interpretação em julgados
anteriores ao Resp no 1.221.170/PR, restrição analítica que em tese deveria ser
utilizada diante de tais casos, ou seja, apesar de essenciais/relevantes tais serviços
não compunham o processo produtivo da empresa, o que por si só representava a
vedação.” Entende que a jurisprudência deve ser reformulada e, já corroborando
sua tese, diz que “a DRJ de Juiz de Fora/MG proferiu decisão autorizando o
creditamento de PIS/COFINS sobre publicidade e propaganda para contribuinte
que atua no comércio. Inclusive, referida decisão foi confirmada recentemente
pelo E. CARF, já que negou provimento ao Recurso de Ofício, por meio do acórdão
no 3302-008.120, proferido em 29/01/2020, conforme já pontuado no tópico
“II.2.2” deste recurso”. Por isso, reforça que as referidas despesas são insumos
essenciais de sua atividade econômica.
No que diz respeito aos “2.1.6. aluguéis diversos”,afirma que há expressa
autorização na legislação para o creditamento, tanto é que o próprio fiscal
permitiu o aproveitamento de créditos sobre aluguel de máquinas e
equipamentos, porém glosou o aluguel de veículos diversos, por não se
enquadrarem como máquinas e equipamentos e por não ter sido demonstrada a
essencialidade e relevância que pudesse enquadrá-los como insumos.
Defende que o aluguel de veículos é essencial e relevante à atividade da
empresa. Detalha que suas atividades “demandam a utilização de diversos
veículos por parte da Impugnante, tanto para transporte entre seus
Fl. 4537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
29
estabelecimentos dos cilindros cheios e vazios, quanto para a entrega dos
cilindros aos seus clientes”. São transportadas cargas perigosas, submetidas
Instrução Normativa ANVISA no 38, de 21 de agosto de 2019, por isso “não é
qualquer tipo de veículo ou transporte que pode trafegar com os cilindros de
gases industriais e medicinais da Impugnante, sendo esses, portanto, essenciais
para a consecução de suas atividades”.
Em relação ao tópico “2.1.7. automóveis e taxi”, o contribuinte explica que,
por exemplo, a “manutenção de veículos, pagamento de IPVA, pedágios, serviços
de monitoramento por GPS, inspeção, manutenção mecânica, dentre outros,
estão inseridos no cotidiano da empresa e se caracterizam imprescindíveis para o
seu regular funcionamento”. Diz que necessita transportar bens (insumos ou
produtos acabados) e tais gastos integram o custo de venda e produção.
Cita jurisprudência do CARF que admitiu o direito ao aproveitamento do
crédito de PIS e COFINS sobre os custos com pedágios, na modalidade insumos
utilizados na prestação de serviços das empresas de transporte de cargas em
geral.
O contribuinte acrescenta que os serviços vinculados ao transporte
mostram-se essenciais/relevantes para que se possa concluir a tarefa primordial,
qual seja, a entrega do produto, e que também “a prestação de serviço de
transporte de pessoal é imprescindível para a manutenção dessa operação, assim
como do transporte do pessoal de logística, razão pela qual devem ser excluídos
da glosa os créditos decorrentes dos contratos celebrados entre a Impugnante e a
Atlântica Rio 2007 Transporte de Passageiros Ltda. ME (Doc. 14)”.
No que diz respeito ao tópico “2.1.8. lixo/resíduos/ambiente”, afirma que
são serviços fundamentais para sua atividade, pois a industrialização e
comercialização de gases medicinais e industriais exigem que seja realizada a
coleta de lixo, análise de emissão, teste de descarga, remoção de resíduos sólidos,
licença de controle ambiental, dentre outros.
Explicita que tal obrigação advém também da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela Lei no 12.305/2010. Salienta que “possui um plano de
proteção ao meio ambiente para atender as diversas exigências determinadas
pela complexa legislação ambiental tanto no âmbito Federal quanto no âmbito
Estadual e Municipal a exemplo da documentação anexa (Doc. 15)”. Em razão
disso, entende que não deve ser mantida a glosa.
Em relação ao tópico “2.1.9. serviços adquiridos de pessoa física”,afirma
que, como já informado nas respostas à fiscalização, os valores referentes a este
item foram integralmente quitados.
No tocante ao item “2.1.10. Frete (transporte de carga)”, diz que além da
essencialidade e relevância deste serviço, há expressa autorização legal para o
aproveitamento dos créditos, nos termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no
10.833/2003.
Fl. 4538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
30
Em razão disso, afirma que apesar de “já terem sido acostados aos autos na
resposta à intimação de no 06R1005A constante às fls. 186/312, a Impugnante
novamente colaciona documentação que comprova o efetivo direito ao crédito
dos valores referentes à frete nas operações de venda, como os anexos Contratos
de Frete de Cilindros Packaged celebrados com a USR ARAXÁ (Doc. 16).”
Relata que o Auditor-Fiscal “entendeu que os valores a título de frete,
quando suportados pelos adquirentes dos produtos, integrariam o produto da
venda e, assim, configurariam receitas da Impugnante, e não despesas, de modo
que não seriam passíveis de creditamento na apuração dos PIS e da COFINS”.
Entretanto, esclarece que as despesas com fretes em operações de vendas
decorrem de contratos celebrados com transportadoras, que os valores são
contabilizados como despesas e jamais houve a inclusão de quaisquer receitas
com fretes na base de cálculo dos créditos. Explica o seguinte:
Além da ausência de consonância entre os valores (isto é, não se
trata de mero repasse), as despesas com frete correspondem a um
insumo para a realização da atividade de transporte/frete cobrada
dos consumidores que adquirem produtos da Impugnante, cuja
receita correspondente é oferecida à tributação.
Acrescenta que, “dentre as atividades desempenhadas pela Impugnante,
expressamente previstas em seu objeto social, encontram-se os serviços de
suprimento e logística, em decorrência dos quais a Impugnante aufere receitas de
frete, destacadas nas notas fiscais e devidamente tributadas pelo PIS e COFINS”.
Com isso, defende que tais serviços são essenciais e relevantes para
exercício de suas atividades e ainda que não auferisse quaisquer receitas com
frete, “as referidas despesas com fretes em operações de venda continuariam a
ser essenciais e relevantes para sua atividade, uma vez que sem estas o próprio
modelo de negócios da Impugnante não seria viável”.
No que diz respeito ao tópico “2.1.11. armazenagem”, explica que há
expressa previsão legal para o aproveitamento do crédito, nos termos do já citado
inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Detalha que os gases necessitam ser distribuídos em cilindros próprios para
armazenagem e utilização, por este motivo precisa de uma grande rede de
armazéns no país para viabilizar sua operação. Defende o seguinte:
Dessa forma, independentemente de se tratar de bens de revenda,
bens utilizados como insumos, serviços utilizados como insumos e
despesas com frete e armazenagem, desde que comprovadamente
vinculados intrinsecamente ao processo produtivo, tais bens e
despesas dão suporte à tomada de crédito.
Para tanto, a Impugnante acosta aos autos cópias dos contratos de
armazenagem celebrados com a J & A Armazéns Gerais Ltda. (Doc.
Fl. 4539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
31
17), os quais comprovam o regular crédito dos valores referentes
aos referidos contratos.
Em relação ao item “2.1.12. consultoria e assessoria técnica”, detalha em
relação aos serviços de consultoria, assessoria técnica e informática as seguintes
finalidades, por meio das quais julga que os serviços em questão são essenciais ao
desenvolvimento de suas atividades:
a) identificação e controle de procedimentos a serem cumpridos
por exigências regulatórias, b) desenvolvimento de produtos, c)
gerenciamento das informações, d) desenvolvimento de programas
de elaboração e controle de orçamento das fábricas, cronograma
de atividades essenciais, controle de custos e receitas incorridos no
período, e e) desenvolvimento de sistemas para operar as
máquinas.
Diz que as situações ilustradas são exemplificativas e que deve observar
diversas regras da ANVISA, ANTT e outras agências reguladoras, desde o envase
do gás no cilindro, transporte e manuseio. Afirma que são inúmeras as razões que
relacionam os serviços prestados com a atividade fim da empresa, demonstrando
serem essenciais e relevantes à consecução do objeto social da Impugnante.
No tocante ao item “2.1.13. custos operacionais do Complexo”,esclarece
novamente, pois já havia sido feito durante a fiscalização, que “os referidos custos
se referem à operação do Complexo Industrial do Consórcio Atlântico, organizado
pelas empresas Air Liquide Brasil Ltda., White Martins Gases Industriais Ltda.,
White Martins Steel Gases Industriais Ltda. e Air Steel Comercial Gases Industriais
Ltda. (Doc. 18).”
Diz que “a operação do referido Complexo Industrial ficou a cargo da Air
Liquide Brasil Ltda., ficou acordado na Cláusula 6.5 do Contrato de Constituição do
Consórcio que a Impugnante pagaria mensalmente uma remuneração à
Operadora – Air Liquide”.
Apresenta um fluxograma para explicar que ao Impugnante “é repassado o
líquido da WM Steel, que recebe o produto diretamente do Consórcio”, que
reproduzo abaixo:
Fl. 4540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
32

Detalha que no item 1.4.9 a) do Contrato de Constituição do Consórcio, os
custos fixos significam todos os custos e despesas incorridos para manter, operar,
reparar e substituir qualquer item do Complexo Industrial, o que inclui custos de
administração, treinamento de pessoal, remuneração e demais custos
trabalhistas, excluindo despesas de juros, depreciação e os custos variáveis de
operação, conforme o trecho que expõe em sua defesa.
Por isso, entende que estes gastos estão relacionados diretamente à sua
atividade e faz jus ao crédito.
No que diz respeito ao tópico “2.1.14. obra civil”, o contribuinte esclarece
que “se referem a obras de realocação e melhorias do Laboratório de Soldagem e
Corte Térmico do Centro de Tecnologia Rio (CTR), o qual é essencial para as suas
atividades (Doc. 21)”. Diz que esse laboratório “é utilizado para execução de
testes, bem como demonstrações dos equipamentos e dos gases para corte e
solda”. Detalha a referida atividade a partir de informações do seu sítio eletrônico
na parte “Metal-Mecânica: Soldagem e Corte”.
Diante do exposto, defende que as obras de realocação e melhorias do
Laboratório são essenciais e por isso pede que seja afastada a glosa dos créditos
sobre tais gastos.
Em relação ao item “2.1.15. manutenção e reparo”,diz que estes serviços
são relacionados à reparação de máquinas e instalações e “são essenciais à
consecução das atividades operacionais da Impugnante, na medida em que a sua
subtração obsta totalmente a sua atividade operacional”. Cita jurisprudência do
CARF que admite o direito ao crédito sobre serviços de manutenção de máquinas
e equipamentos.
Fl. 4541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
33
Lembra também que os referidos serviços estão expressamente elencados
no objeto social, conforme trecho que exponho a seguir:

Diante disso, entende não haver dúvidas quanto a essencialidade e
relevância para suas atividades.
Item 2.2 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO C (MERCADORIA - ICMS)
2.2.1 “CNPJ do fornecedor coincidente com o CNPJ do adquirente (registros
C190)”
O contribuinte apenas explica o seguinte:

2.2.2 “energia elétrica não utilizada no estabelecimento (registros C500)”
Refuta o entendimento da fiscalização, ao afirmar que “com o advento da
Lei no 12.783/2013, artigo 25, os consumidores livres e especiais foram
autorizados a ceder montantes de energia elétrica e de potência, adquirida em
Ambiente de Contratação Livre e que não foram consumidos nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.”
Explica que “sendo verificado excedente de energia, os consumidores
podem ceder para terceiros, por meio de contratação livremente negociada entre
as Partes. As diretrizes dessa modalidade de comercialização em ACL encontram-
se regulamentadas pela Portaria MME no 185/2013 e pela Resolução ANEEL no
611/2014”.
Detalha que “a operação original de aquisição permanece inalterada e,
considerando os aspectos regulatórios envolvidos, o fornecedor original fatura a
quantidade de energia contratada e registrada no âmbito da CCEE e,
posteriormente, o consumidor, tendo verificado excedente, revende o volume
não consumido para outros agentes”.
Acrescenta que a referida transação se trata de um negócio jurídico de
compra e venda, nos termos do art. 481 do Código Civil, e que do ponto de vista
tributário, “o registro de tal cessão se dá por meio da emissão da respectiva Nota
Fiscal, com indicação do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) que
reflete a efetiva operação realizada, qual seja: CFOP 5.250/6.250 - VENDAS DE
ENERGIA ELÉTRICA (se em operação interna ou interestadual)”.
Fl. 4542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
34
Exemplifica uma de suas operações, em que a Impugnante cedeu parte da
energia elétrica adquirida e não consumida para o Banco BTG Pactual S.A.,
conforme exponho abaixo:

Explica que a cessão de energia (revenda de energia) ajuda a reduzir o custo
da tarifa, quando se permite recuperar custos deste importante item para a
cadeia produtiva: “Que se diga, de forma semelhante, alguns industriais, no
desenvolvimento de sua atividade fim, geram resíduos e/ou subprodutos os quais
são revendidos para terceiros, sendo registradas receitas eventuais decorrentes
dessas vendas”.
Acrescenta o seguinte:
Na forma da legislação de regência, a Impugnante faz jus à
integralidade do crédito de PIS e COFINS oriundo da aquisição de
energia visto que (i) uma parcela foi consumida nos
estabelecimentos da Impugnante; (ii) a parcela não consumida foi
objeto de cessão (revenda) para terceiros em estrita observância à
legislação de regência do setor elétrico (art. 3o, incisos IX e I, da Lei
no 10.637/2002 e art. 3o III e I, da Lei no 10.833/2003).
Diante destes aspectos entende que a glosa deve ser cancelada.
Item 2.3 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO D (TRANSPORTE E
COMUNICAÇÃO - ICMS)
2.3.1 “créditos extemporâneos de transporte (registros D100)”
O contribuinte defende que, “desde que respeitado o prazo de cinco anos a
contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática da não-
cumulatividade do PIS e COFINS pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação dos demonstrativos por parte do contribuinte”.
Aduz que “o ordenamento jurídico não prevê a forma como devem ser
aproveitados os créditos extemporâneos de PIS e COFINS, sendo certo, com base
na melhor doutrina e jurisprudência, que referido direito pode ser exercido,
basicamente, através de dois procedimentos distintos”:
Fl. 4543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
35
(i) retificação da EFD-Contribuições anteriores, para abater os
respectivos créditos de PIS e COFINS, resultando em um
recolhimento a maior que poderá ser restituído ou compensando
com outros tributos administrados pela RFB; e
(ii) registro extemporâneo dos créditos de PIS e COFINS no período
corrente, apropriando diretamente no regime não-cumulativo.
Cita jurisprudência do CARF que admite o aproveitamento do crédito
extemporâneo sem a retificação das DACON. O contribuinte faz referência ao
Acórdão no 3301-010.239, que “restou reconhecido que, ainda que a retificação
das declarações fosse exigível, o fato de ela não ter sido feita configura mero
descumprimento de obrigação acessória, o que não impede, por si, o direito ao
creditamento, tendo em vista que não há dúvida sobre a origem e a legitimidade
do crédito”.
Diante disso, diz que “não há como se manter a glosa dos créditos
extemporâneos referentes aos CT-e dos anos de 2014 a 2017, apurados nas
escriturações fiscais de 2018 pela Impugnante”.
2.3.2 “créditos indevidos de comunicação e telecomunicação (registros D500)”
Explica que, “nos termos da Solução de Consulta COSIT no 318, de 23 de
dezembro de 2019, no regime de apuração não cumulativa, é permitido o
desconto dos créditos de COFINS em relação aos serviços de telefonia e de acesso
à internet aplicados na intermediação para a contratação de financiamentos e
seguros e na prestação de serviços de cobrança, atendimento e ouvidoria”.
Diz que “a contratação de serviços de telecomunicações torna-se essencial
para a realização dos seus contratos de venda de produtos e prestação de
serviços, bem como para a realização das atividades de cobrança, atendimento e
ouvidoria”.
Faz menção ao departamento IMPAC para demostrar a necessidade dos
links fornecidos pela Oi que presta serviço de comunicação à impugnante.
Acrescenta que parte dos contratos de comunicação e telecomunicação se
referem ao serviço de suporte e manutenção dos principais sistemas utilizados
hoje pela Impugnante. Lista abaixo:
(i) JDE: Sistema responsável pelo controle e registro das transações
de Vendas, Contábeis, Financeiras, Compras e Manufatura;
(ii) Siebel: Sistema responsável pelo relacionamento com os
clientes, registrando e controlando os seus contatos, atividades,
dados cadastrais, financeiros e preços; e
(iii) OBC (“On board computer”): Sistema responsável pelas vendas
ambulantes nos caminhões da Impugnante, emitindo junto com a
entrega do produto aos clientes o CEC (comprovante de entrega).
Diante disso, entende que é indevida a glosa dos créditos apurados.
Fl. 4544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
36
Item 2.4 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO F (AQUISIÇÕES SEM NOTAS
FISCAIS)
O contribuinte explica o seguinte:
Como já exposto pela Impugnante ao d. fiscal autuante na resposta
à intimação constante às fls. 186/193, restou esclarecido que o
valor de R$ 5.889.170,03 corresponde ao movimento mensal da
conta 7123106. Referida conta inclui diversos valores credores
(receita) que foram devidamente tributados, além do valor de R$
6.948.516,88, que representa o estorno de parte da provisão de
receita de multa contratual registrada em novembro de 2016.
Todos os lançamentos contábeis dos grupos de Outras Receitas e
Receitas Financeiras são informados na EFD-Contribuições, para
conciliação com os movimentos da ECD - Escrituração Contábil
Digital, ainda que não componham a base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Esse item de R$ 360.342,20 corresponde à despesa variação
cambial contabilizada na conta 742110.1050 e não foi tomado
crédito sobre esse valor. O ajuste necessário para anular esse
crédito foi considerado nos Registros M220 e M620, através dos
Ajustes de Acréscimo de PIS (no valor de R$ 974.987,62) e COFINS
(no valor de R$ 4.450.181,27)
Pedido
Diante de todo o exposto, o contribuinte requer o cancelamento integral do
Auto de Infração e protesta pela juntada de provas que eventualmente se fizerem
necessárias ao julgamento.
É o relatório.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo o parcial provimento da impugnação
ofertada pela contribuinte sendo restabelecido parte do crédito do PIS e da COFINS escriturado,
decisão assim ementada:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 01/01/2018 a 31/12/2018
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO
CRÉDITO. PARECER NORMATIVO RFB/COSIT N£' 05/2018.
Quando o contribuinte não evidencia as razões pelas quais a realização de
determinado gasto é essencial ou relevante para o seu processo produtivo, na
forma do Parecer Normativo RFB/Cosit n£' 05/2018 e do Recurso Especial
1.221.170/PR/STJ, não fica caracterizada para a referida despesa a condição de
insumo gerador de créditos, não se admitindo o direito creditório pleiteado.
Fl. 4545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBEIS, JURÍDICAS, COMERCIAIS E LOGÍSTICAS.
PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que, nos termos do Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ, o
parâmetro para definição se um gasto se classifica como insumo gerador de
créditos do PIS e COFINS envolve a análise de relevância e essencialidade de
determinada despesa para o processo produtivo ou para a prestação de serviços,
exclusivamente, não se admite o direito ao crédito sobre despesas
administrativas, contábeis, jurídicas, comerciais e logísticas, na qualidade de
insumos, pois são gastos dissociados do processo produtivo.
CONTRATO DE ALUGUEL DE PRÉDIO COMERCIAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
POR SUCESSÃO. INCORPORAÇÃO. ART. 227 DA LEI n£' 6.404, de 1976, E ART.
1.116 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Quando o contribuinte comprova que as obrigações contratuais decorrentes de
despesas com aluguéis de prédio comercial foram assumidas por sucessão
empresarial ocorrida por incorporação, nos termos do art. 227 da Lei n£' 6.404/76
e art. 1.116 do Código Civil (Lei n£' 10.406, de 2002), admite-se o aproveitamento
do crédito das contribuições sociais calculado sobre estas despesas em razão do
inc. IV, art. 3£' das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
DESPESAS COM SERVICOS COMUNS AOS SETORES DE FÁBRICA, LOGISTÍCA,
COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE RATEIO OU IDENTIFICAÇÃO COM
O PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a contratação envolve serviços executáveis nas dependências de setores
de fabricação, administrativos, comerciais ou logísticos, como serviços de limpeza,
manutenção geral, manutenção em sistemas informatizados de automação,
coleta de lixo, consultoria, telecomunicação e acesso à internet, o direito ao
crédito somente é admitido sobre a parcela usufruída no processo produtivo,
devendo o contribuinte comprovar o consumo do serviço mediante identificação
direita ao processo produtivo ou por meio de rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade, nos termos do
Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018, não sendo permitido o aproveitamento
do crédito, quando não satisfeita a referida comprovação.
DESPESAS COM SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO
COLETIVA. GASTOS PARA VIABILIZAR A MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO AO DIREITO
CREDITÓRIO.
Fica vedado o aproveitamento de créditos calculados sobre gastos para viabilizar a
mão de obra, como despesas com plano de saúde de funcionários, mesmo que
pagos em razão de convenção coletiva, por não se caracterizarem insumos do
processo produtivo, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018 e do
inc. VI, art 176 e art. 177 da Instrução Normativa RFB no 2.121, de 29 de
dezembro de 2022.
Fl. 4546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
38
DESPESAS COM PUBLICIDADE, PROPAGANDA, MARKETING, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E COMISSIONAMENTO DE VENDAS. GASTOS POSTERIORES AO PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fica vedado o aproveitamento de créditos calculados sobre gastos com
publicidade, propaganda, marketing, assistência técnica e comissionamento de
vendas, ou seja, sobre os gastos realizados posteriormente às etapas produtivas
ou dissociados do processo produtivo por não se caracterizarem insumos,
independentemente da relevância ou essencialidade destas despesas às
atividades gerais da empresa, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit no
05/2018.
DESPESAS COM ALUGUÉIS DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE CILINDROS DE GÁS.
GASTOS COM LOGÍSTICA. DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fica vedado o aproveitamento de créditos sobre despesas com aluguéis de
veículos para transporte e coleta de cilindros de armazenamento de gás, por
serem gastos realizados após o processo produtivo associados à atividade de
logística, não sendo classificáveis como insumos, nos termos do Recurso Especial
1.221.170/PR/STJ.
DESPESAS COM MONITORAMENTO POR GPS, IPVA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DE TRANSPORTE E TRANSPORTE DE PESSOAL. ATIVIDADES DE LOGÍSTICA.
CLASSIFICAÇÃO COMO INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fica vedado o aproveitamento de crédito, na qualidade de insumos, sobre
despesas com monitoramento por gps de frota de caminhões, manutenção de
veículos de transporte e transporte de pessoal, inclusive do alocado nas
atividades de logística, por não estarem associados ao processo produtivo, nos
termos Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ.
CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS VINCULADOS ÀS RECEITAS DAS OPERAÇÕES DE
CONSÓRCIO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente é admitido o aproveitamento de créditos sobre custos, despesas e
encargos vinculados às receitas das operações do consórcio, computados
proporcionalmente à participação de cada pessoa jurídica consorciada no
empreendimento, observada a legislação específica, mediante à adequada
comprovação, nos termos do art. 5o da IN RFB n° 1.199, de 14 de outubro de
2011.
OBRAS CIVIS. REALOCAÇÃO E MELHORIAS DE LABORATÓRIO. DIREITO AO
CRÉDITO. APROPRIAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento imediato do crédito calculado no momento da
realização dos gastos com realocação e melhorias das estruturas físicas do
laboratório de soldagem, por serem classificáveis no ativo imobilizado, na forma
do inc. III, §1o do art. 3o da Lei 10.833/03.
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
39
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCENDENTE NÃO CONSUMIDO. REVENDA.
DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fica permitido o direito ao crédito sobre a energia elétrica adquirida em excesso,
não consumida no estabelecimento do adquirente e revendida na forma do art.
25 da Lei no 12.783/2013, por se caracterizarem mercadorias adquiridas para
revenda nesta hipótese.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APURAÇÃO.
Permite-se o aproveitamento de crédito extemporâneo, desde que o contribuinte
refaça sua escrita fiscal para levar ao mês de competência tais créditos
identificados a destempo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
Necessária a retificação da EFD Contribuições e DCTF para que se possa constituir
os créditos decorrentes dos documentos não considerados na declaração original
e para a atualização dos saldos credores das declarações posteriores,
evidenciando para a Administração Tributária os efeitos do refazimento de sua
escrita fiscal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO
CRÉDITO. PARECER NORMATIVO RFB/COSIT N£' 05/2018.
Quando o contribuinte não evidencia as razões pelas quais a realização de
determinado gasto é essencial ou relevante para o seu processo produtivo, na
forma do Parecer Normativo RFB/Cosit n£' 05/2018 e do Recurso Especial
1.221.170/PR/STJ, não fica caracterizada para a referida despesa a condição de
insumo gerador de créditos, não se admitindo o direito creditório pleiteado.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTÁBEIS, JURÍDICAS, COMERCIAIS E LOGÍSTICAS.
PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que, nos termos do Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ, o
parâmetro para definição se um gasto se classifica como insumo gerador de
créditos do PIS e COFINS envolve a análise de relevância e essencialidade de
determinada despesa para o processo produtivo ou para a prestação de serviços,
exclusivamente, não se admite o direito ao crédito sobre despesas
administrativas, contábeis, jurídicas, comerciais e logísticas, na qualidade de
insumos, pois são gastos dissociados do processo produtivo.
CONTRATO DE ALUGUEL DE PRÉDIO COMERCIAL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
POR SUCESSÃO. INCORPORAÇÃO. ART. 227 DA LEI n£' 6.404, de 1976, E ART.
1.116 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
40
Quando o contribuinte comprova que as obrigações contratuais decorrentes de
despesas com aluguéis de prédio comercial foram assumidas por sucessão
empresarial ocorrida por incorporação, nos termos do art. 227 da Lei n£' 6.404/76
e art. 1.116 do Código Civil (Lei n£' 10.406, de 2002), admite-se o aproveitamento
do crédito das contribuições sociais calculado sobre estas despesas em razão do
inc. IV, art. 3£' das Leis 10.833/03 e 10.637/02.
DESPESAS COM SERVICOS COMUNS AOS SETORES DE FÁBRICA, LOGISTÍCA,
COMERCIAIS E ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE RATEIO OU IDENTIFICAÇÃO COM
O PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a contratação envolve serviços executáveis nas dependências de setores
de fabricação, administrativos, comerciais ou logísticos, como serviços de limpeza,
manutenção geral, manutenção em sistemas informatizados de automação,
coleta de lixo, consultoria, telecomunicação e acesso à internet, o direito ao
crédito somente é admitido sobre a parcela usufruída no processo produtivo,
devendo o contribuinte comprovar o consumo do serviço mediante identificação
direita ao processo produtivo ou por meio de rateio fundamentado em critérios
racionais e devidamente demonstrado em sua contabilidade, nos termos do
Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018, não sendo permitido o aproveitamento
do crédito, quando não satisfeita a referida comprovação.
DESPESAS COM SAÚDE DE FUNCIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO
COLETIVA. GASTOS PARA VIABILIZAR A MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO AO DIREITO
CREDITÓRIO.
Fica vedado o aproveitamento de créditos calculados sobre gastos para viabilizar a
mão de obra, como despesas com plano de saúde de funcionários, mesmo que
pagos em razão de convenção coletiva, por não se caracterizarem insumos do
processo produtivo, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit no 05/2018 e do
inc. VI, art 176 e art. 177 da Instrução Normativa RFB no 2.121, de 29 de
dezembro de 2022.
DESPESAS COM PUBLICIDADE, PROPAGANDA, MARKETING, ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E COMISSIONAMENTO DE VENDAS. GASTOS POSTERIORES AO PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fica vedado o aproveitamento de créditos calculados sobre gastos com
publicidade, propaganda, marketing, assistência técnica e comissionamento de
vendas, ou seja, sobre os gastos realizados posteriormente às etapas produtivas
ou dissociados do processo produtivo por não se caracterizarem insumos,
independentemente da relevância ou essencialidade destas despesas às
atividades gerais da empresa, nos termos do Parecer Normativo RFB/Cosit no
05/2018.
DESPESAS COM ALUGUÉIS DE VEÍCULOS. TRANSPORTE DE CILINDROS DE GÁS.
GASTOS COM LOGÍSTICA. DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 4549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
41
Fica vedado o aproveitamento de créditos sobre despesas com aluguéis de
veículos para transporte e coleta de cilindros de armazenamento de gás, por
serem gastos realizados após o processo produtivo associados à atividade de
logística, não sendo classificáveis como insumos, nos termos do Recurso Especial
1.221.170/PR/STJ.
DESPESAS COM MONITORAMENTO POR GPS, IPVA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
DE TRANSPORTE E TRANSPORTE DE PESSOAL. ATIVIDADES DE LOGÍSTICA.
CLASSIFICAÇÃO COMO INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fica vedado o aproveitamento de crédito, na qualidade de insumos, sobre
despesas com monitoramento por gps de frota de caminhões, manutenção de
veículos de transporte e transporte de pessoal, inclusive do alocado nas
atividades de logística, por não estarem associados ao processo produtivo, nos
termos Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ.
CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS VINCULADOS ÀS RECEITAS DAS OPERAÇÕES DE
CONSÓRCIO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente é admitido o aproveitamento de créditos sobre custos, despesas e
encargos vinculados às receitas das operações do consórcio, computados
proporcionalmente à participação de cada pessoa jurídica consorciada no
empreendimento, observada a legislação específica, mediante à adequada
comprovação, nos termos do art. 5o da IN RFB n° 1.199, de 14 de outubro de
2011.
OBRAS CIVIS. REALOCAÇÃO E MELHORIAS DE LABORATÓRIO. DIREITO AO
CRÉDITO. APROPRIAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido o aproveitamento imediato do crédito calculado no momento da
realização dos gastos com realocação e melhorias das estruturas físicas do
laboratório de soldagem, por serem classificáveis no ativo imobilizado, na forma
do inc. III, §1o do art. 3o da Lei 10.833/03.
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCENDENTE NÃO CONSUMIDO. REVENDA.
DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Fica permitido o direito ao crédito sobre a energia elétrica adquirida em excesso,
não consumida no estabelecimento do adquirente e revendida na forma do art.
25 da Lei no 12.783/2013, por se caracterizarem mercadorias adquiridas para
revenda nesta hipótese.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APURAÇÃO.
Permite-se o aproveitamento de crédito extemporâneo, desde que o contribuinte
refaça sua escrita fiscal para levar ao mês de competência tais créditos
identificados a destempo.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES.
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
42
Necessária a retificação da EFD Contribuições e DCTF para que se possa constituir
os créditos decorrentes dos documentos não considerados na declaração original
e para a atualização dos saldos credores das declarações posteriores,
evidenciando para a Administração Tributária os efeitos do refazimento de sua
escrita fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Quando o contribuinte não traz aos autos as provas que demonstrem suas razões
de defesa na impugnação, na forma do art. 16, inc. III do Dec. 70.235/72, resta
manter a exigência constituída de ofício, pois não ficaram evidenciados os
motivos necessários para desconstituição do feito.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não
sendo possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art. 17
e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72 JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS As
decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes
que figuram no processo que resultou a decisão, com isso, não se constituem
normas complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, regra também
aplicável às teses doutrinárias ou jurisprudências, salvo as hipóteses
expressamente previstas no art. 19-A da Lei 10.522/2002.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Inexiste recurso de ofício, guardando devolução da matéria ao juízo de segunda
instância, mediante recurso voluntário, temas afetos a(o):
III. DIREITO
III.1. Do Conceito de Insumo – Entendimento do E. STJ
III.2. Considerações sobre o regime da não-cumulatividade para o PIS e a COFINS
III.3. Da análise da atividade desenvolvida pela Recorrente e os créditos
indevidamente glosados
III.3.1. Item 2.1 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO A (SERVIÇO - ISS)
III.3.2. Item 2.2 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO C (MERCADORIA –
ICMS)
III.3.3. Item 2.3 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO D (TRANSPORTE E
COMUNICAÇÃO – ICMS)
III.3.4. Item 2.4 do TVF - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO F (AQUISIÇÕES SEM
NOTAS FISCAIS)
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
43
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, chamo a
atenção em relação aos créditos extemporâneos glosados especialmente em razão da imposição
legal para a sua apuração no mês de aquisição dos bens e serviços, a teor do inciso I, § 1o do art.
3o das leis das contribuições. Confira-se os fundamentos da fiscalização:
2.3 - CRÉDITOS INDEVIDOS NO BLOCO D (TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO - ICMS)
2.3.1 – créditos extemporâneos de transporte (registros D100)
(...)
Era de se esperar que cada apuração de receita e de crédito correspondesse
a operações ocorridas no próprio período a que se refere a escrituração. Uma
EFD-Contribuições de janeiro de 2018, por exemplo, poderia apurar créditos de
serviços de transporte adquiridos em janeiro de 2018 apenas. O saldo não
utilizado no período poderia ser utilizado em períodos futuros, mas a apuração
deve obrigatoriamente ser feita no período da respectiva escrituração. O próprio
manual de preenchimento da escrituração (Guia Prático EFD Contribuições)
disponível no Portal Sped, emite um aviso de validação quanto à data do campo
11 (data de emissão do CT-e):
Validação: a data informada neste campo ou a data da aquisição do
serviço (campo 12) deve estar compreendida no período da
escrituração (campos 06 e 07 do registro 0000). Regra aplicável na
validação/edição de registros da escrituração, a ser gerada com a
versão 1.0.2 do Programa Validador e Assinador da EFD-
Contribuições.
Foi verificado, entretanto, que o contribuinte informou nas escriturações de
2018 a apuração de diversos créditos de transporte adquiridos em anos
anteriores, conforme a seguinte tabela:

(...)
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
44
O contribuinte reconheceu o erro na apuração, atribuindo a problemas
técnicos de sistema. Entretanto, defendeu que “a ausência de apuração e
controle dos créditos extemporâneos no Bloco 1, não podem limitar a fruição dos
créditos”.
De fato, não há proibição ou limitação quanto à utilização de créditos de
períodos anteriores. Deve haver, entretanto, apuração do crédito no período
correspondente. Havendo saldo não utilizado, por qualquer motivo, pode haver
sim a utilização desse saldo em períodos futuros. Mas não foi o que ocorreu. Não
há saldo de créditos apurados nas escriturações de 2014, 2015, 2016 e 2017 que
possam ser utilizados em 2018.
Vale ressaltar que, na hipótese de ausência de escrituração dos créditos no
período correto por erro ou qualquer motivo, é possível ainda a retificação da
escrituração correspondente em até cinco anos, de forma a não haver qualquer
prejuízo à fruição dos créditos pelo contribuinte.
Não decidiu de modo diverso o juízo a quo que adota como razão de decidir a
ausência de retificação das obrigações acessórias pela recorrente, como visto abaixo:
Com isso, resta evidente que o critério temporal da regra matriz para fins
de apuração do crédito da não-cumulatividade é o “mês” e este entendimento
norteou o procedimento fiscal realizado pela autoridade tributária.
Pelo exposto é possível concluir que a legislação ao referir-se à expressão
"o crédito não aproveitado em determinado mês" alude ao crédito registrado na
escrita no mês de competência e que não ainda tenha sido aproveitado, seja
mediante desconto do valor da contribuição devida no próprio mês de registro
(art. 3£1) ou ressarcido, nas hipóteses permitidas.
Com isso, para o aproveitamento de crédito extemporâneo, o
contribuinte precisa refazer sua escrita fiscal para alocar tais créditos
identificados fora de tempo, levando-os ao mês de competência. Se os créditos
identificados, após alocação ao período correto, provocar a existência de saldo
credor, entra a regra do § 4£1 do art. 3£1, se permitindo o aproveitamento deste
em meses subsequentes para dedução da contribuição devida, tudo isso
respeitando-se o prazo prescricional de 5 anos a partir do mês que originou o
crédito que compõe o referido saldo credor.
No que diz respeito à reapresentação das declarações (DCTF, DACON ou
EFD Contribuições) à Administração Tributária, a retificação das obrigações
acessórias é necessária não somente para que se possa constituir os créditos
decorrentes dos documentos não considerados na declaração original, mas
também para a atualização dos saldos de créditos das declarações posteriores.
Trata-se de medida determinante para demonstrar com precisão que o crédito
está constituído e, mais importante, que ele não foi utilizado em períodos
anteriores.
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
45
Tem-se então, de um lado, a fiscalização negando à recorrente o direito ao crédito
de PIS e COFINS sobre os serviços tomados nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 por falta de
previsão legal para a apropriação à destempo bem como, ante à necessidade de retificação das
obrigações acessórias, circunstância ratificada pela DRJ.
Discordo quanto à exigência em relação à transmissão de retificadores para a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e para a Escrituração Fiscal Digital
das Contribuições ao PIS/Pasep e a Cofins, porquanto ausente expressa determinação legal, de
acordo com Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Por simples leitura dos citados diplomas legais, o § 4o do art. 3o, é inequívoca a
aquiescência do legislador no cômputo do crédito apurado fora do tempo desde que não utilizado
no mês em que as aquisições, os custos e as despesas foram contraídos pelo contribuinte, não
guardando o diploma legal qualquer outra imposição.
A meu ver, essa conclusão é confirmada quando lido o Guia Prático da Escrituração
Fiscal – EFD-Contribuições e o manual de perguntas e resposta da Secretaria da Receita Federal.
Nos documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e,
uma vez carente, as operações serão registradas em campos próprios 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS)1, confira-se:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização
parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não
agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza
ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período
decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar ou
relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses distintos.
Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados, que
tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à escrituração
atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.

1 Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_33 - 16_12_2019.pdf
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
46

(...)
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep Crédito extemporâneo é aquele cujo período de
apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da
escrituração atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito
extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a retificação
da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação não
for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da
escrituração pelo método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o,
da Lei no 10.637/02), referente a aquisições, custos e despesas
incorridos em períodos anteriores ao da escrituração, não se
trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.
(destaques nossos)
Para além, no ano de 2013, a retificação da escrituração dos custos e despesas
possuíam restrições, a saber:
INFORMAÇÃO IMPORTANTE – OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS:
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
47
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB no 1.387/2013, a
inclusão de novas operações representativas de créditos ou de contribuições,
ainda não incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada
mediante a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se referem
às citadas operações.
Neste sentido, a partir do período de apuração referente a agosto de 2013, a
apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços contratados ou a
produtos adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos anteriores, serão
prestadas em arquivo retificador, nos registros A100 (serviços) e/ou C100 (bens
para revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de competência a
que se referem, e não mais, nos antigos registros de créditos extemporâneos
1101/1102 (PIS/Pasep) e 1501/1502 (Cofins), ou de contribuições extemporâneas
1200/1210/1220(PIS/Pasep) e 1600/1610/1620 (Cofins).
Ressalte-se que os registros para a escrituração das operações geradoras de
crédito e de receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”, “D” e “F”, validam a
escrituração de documentos correspondentes aos períodos de apuração da
escrituração, mesmo que a data de emissão do documento fiscal seja diferente
(anterior ou posterior) à data a que se refere a escrituração, descrita no registro
“0000”.
A interrupção na validação dos registros extemporâneos é determinada em
função do período de apuração da escrituração, ou seja, para as escriturações
com período de apuração a partir de agosto de 2013, inclusive.
O PVA na versão 2.05 e posteriores continua validando eventual registro
extemporâneo, se o arquivo txt importado se referir a PA igual ou anterior a julho
de 2013. Para as escriturações com período de apuração a partir de agosto de
2013, o PVA não valida nem permite a geração de registros de operação
extemporânea, gerando ocorrência de erro de escrituração.
Percebe-se dos autos que fiscalização não trouxe qualquer análise aprofundada da
natureza do crédito até porque, reitero, o pilar argumentativo foi a falta de previsão legal e,
consequentemente, os registros extemporâneos foram considerados inválidos, de pronto.
Diante disso, sabemos o mês que foram registradas contabilmente as notas fiscais
pretéritas, no entanto, não há informações concretas sobre quando efetivamente se deram as
contratações e as prestações dos serviços, o tipo de serviço prestado na nota fiscal se, de
transporte de insumos ou produtos acabados ou, ainda, se realizado na operação de venda. Com
isso, a fiscalização não se manifestou sobre a base legal para apropriação do crédito nos termos do
art. 3o das leis do PIS e da COFINS.
Ademais resta improfícuo o relatório dado a falta de elementos fáticos sobre o
aproveitado ou não do crédito extemporâneo em outros períodos por meio de PER/DCOMP ou
através de dedução na própria escrita contábil.
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.488 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721080/2021-11
48
Nesse sentido, afastada a justificativa inaugural e sendo necessário a investigação
do nascedouro do crédito objeto do presente auto de infração em especial, com fins de preservar
a segurança jurídica e o contraditório e a ampla defesa, que voto pela conversão do julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
b) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
c) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
d) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
e) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente de modo que possibilite os
trabalhos da fiscalização;
f) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo e indique os ajustes nos
valores autuados, sendo o caso;
g) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
h) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 4557
DF CARF MF
Original